Tribunal: TJDFT
Processo: 0757023-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757023-71.2022.8.07.0016 RECORRENTE: SAMAIA IT INTEGRADORA DE SISTEMAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR DA CAUSA LÍQUIDO. ART. 85, §§ 2o E 3o, I, DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA. 1. A despeito do que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80, o STJ, no julgamento do REsp no 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”. 2. Na hipótese, somente após a oposição de exceção de pré-executividade pela Executada e a tentativa infrutífera de conciliação, o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA). 3. O c. STJ, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 4. Tratando-se de execução fiscal extinta pelo cancelamento do débito, após a apresentação de defesa pela Executada, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, que não é ilíquido, tampouco baixo, uma vez que é de observância obrigatória a aplicação dos percentuais especificados no § 3o do art. 85 do CPC/15. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Opostos embargos de declaração, foram estes acolhidos, para negar provimento à apelação e manter a sentença apelada, em ementa cuja lavra é do seguinte teor: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Constatada omissão do v. Acórdão embargado, no ponto em que desconsiderou que as CDAs objeto da execução fiscal foram canceladas administrativamente antes da apresentação da exceção de pré-executividade, circunstância da qual a Executada tinha inequívoca ciência, deve o vício ser sanado para manter a r. sentença no que tange à não imputação de verba honorária em favor das partes. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Apelação não provida. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do CPC, asseverando que o cancelamento das CDAs objeto da execução fiscal de origem, após a citação e do oferecimento de defesa, não exime o recorrido do pagamento dos ônus sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Michel Scaff Junior, OAB/SC 27.944. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 489, §1o, e 1022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte" (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Também não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa ao artigo 85 do CPC. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Com base nas premissas agora delineadas, infere-se que agiu com acerto o d. Juízo a quo, ao extinguir o feito sem imposição de honorários de sucumbência a qualquer das partes. Isso porque, ao tempo da apresentação da defesa manejada pela parte Executada, ela tinha inequívoca ciência de que as CDAs que instruíram o processo já estavam todas canceladas, o que geraria inevitável extinção da presente execução. Tampouco devem ser fixados honorários em favor do Distrito Federal, pois esse pautou a execução em créditos inexistentes, tanto assim que foram cancelados administrativamente.” (id 61150878). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Michel Scaff Junior, OAB/SC 27.944. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012